Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU PRESO PROVISORIAMENTE. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos (que abrangem todas as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, desde que suficientemente comprovadas) devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante.

2."1.O simples fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois pode auferir renda do trabalho no cárcere ou de outras fontes. 2. Como no presente caso o requerido não produziu provas da impossibilidade de arcar com os pagamentos, deve ser condenado a fazê-lo.” (Acórdão 1226013, 07013835520188070006, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso conhecido e desprovido.